Tribunal: TJBA
Processo: 8006914-06.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006914-06.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

APELADO: DIEGO RIBEIRO DE FREITAS

Advogado(s)
:
JOANA SANTOS FERREIRA MENDES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO LOCADO EM KARTÓDROMO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. MULTA ARBITRADA EM CERCA DE UM QUARTO DA PREVISÃO CONTRATUAL. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE, DIANTE DA GRAVIDADE DA CONDUTA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8006914-06.2023.8.05.0039
, em que figuram como apelante
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
e como apelado
DIEGO RIBEIRO DE FREITAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença e condenar o réu ao pagamento de 10% do valor do veículo com base na Tabela FIPE, a título de cláusula penal, nos termos do voto do Relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça